Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730751-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO CANCIO DE MATOS JUNIOR AGRAVADO: JORGE MONTEIRO DOS SANTOS, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LEONARDO DA COSTA BORGES DESPACHO Compulsando os autos, não localizei o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Sendo assim, intime-se o agravante para proceder com o pagamento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora